Tribunal: CARF
Processo: 13603.906808/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.906808/2012-05
RESOLUÇÃO
3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEKSID DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG):
A Interessada transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s)nele
declarado(s) com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de PIS não-
cumulativa, relativo ao fato gerador de 30/04/2009.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
2
A Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de
que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito(s) do contribuinte,
não restando saldo creditório disponível.
Cientificada do Despacho Decisório em 21/01/2013 (fl. 10), a Interessada
apresentou, em 14/02/2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 11/16, e
documentos anexos, a seguir sintetizada:
• Narrando os fatos que levaram à emissão do despacho decisório, alega que
este decorreu de mero equívoco no cruzamento das informações pelos sistemas
da RFB, sendo que o processamento eletrônico do Per/Dcomp foi efetuado sem
qualquer diligência fiscal.
• Informa ter constatado, após rever suas apurações contábeis e fiscais, que
teria deixado de deduzir, em sua escrita fiscal, créditos aos quais fazia jus. Após
a dedução desses créditos, foi gerado o pagamento indevido.
• Alega que enviou DCTF e Dacon retificadores, antes da transmissão do
Per/Dcomp e da emissão do despacho decisório, reduzindo o valor do débito
anteriormente informado. Portanto, houve equívoco do sistema da Receita
Federal ao deixar de efetuar o cruzamento das informações constantes das
declarações retificadoras.
• Ressalta que a declaração retificadora substitui a declaração originalmente
apresentada, conforme Instrução Normativa que rege a matéria. Além disso,
não há impedimento para processar as retificações, uma vez que observaram a
legislação aplicável. Nesse sentido, cita ementa de decisão do CARF.
• Por fim, requer seja reconhecido o direito ao crédito decorrente de
pagamento indevido de PIS não-cumulativo referente ao período de
30/04/2009 e a homologação da compensação a ele vinculada.
Da Diligência
Em 29 de julho de 2013, os autos foram baixados em diligência (Resolução no
1.621, fls. 83/85) para esclarecimentos relativo à retificação dos valores
informados em DCTF e Dacon, que reduziram o débito apurado de PIS não-
cumulativo anteriormente informado, decorrente de alteração nos créditos
referentes a aquisições no mercado interno e importações.
Em atendimento à diligência solicitada, foi elaborado o Termo de Encerramento
de Diligência Fiscal de fls. 210/222, cujas conclusões são abaixo sintetizadas:
V – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
Os gastos com aquisição de equipamentos, partes e peças, prestação de serviços com
utilização de partes e peças em reformas e reparos de diversos bens(caçambas,
fresadoras, tambores, talhas, cilindros, recuperação de motor, etc.)com características
de permanência, ou seja, com expectativa de vida útil superior a um ano ou valor
superior ao limite permitido de dedução como despesa operacional, não configuram
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
3
bens ou serviços enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de
bens ou produtos destinados à venda ou na prestação de serviços, razão porque devem
ser registrados em conta de Ativo Imobilizado.
Com base nas informações prestadas pelo contribuinte sobre as origens dos créditos
pretendidos e a utilização de cada bem e/ou serviço constante das notas fiscais
relacionadas e enviadas em resposta ao TIDF, elaboramos as glosas dos valores que
não geram direito ao crédito do PIS/Pasep - Não cumulativo, por não se enquadrarem
no conceito de insumos (vide item IV.1), e/ou por suas características, aplicabilidade ou
valor se enquadrarem como bens e serviços ativáveis.
V.1 - Bens Utilizados como Insumos - valores informados na linha 02 das Fichas 6A e
6B, do DACON
A legislação de regência não assegura o direito de apurar crédito sobre todo e qualquer
custo de produção, despesa operacional ou encargo da empresa, ainda que necessário
à atividade da pessoa jurídica.
Na planilha apresentada pelo contribuinte encontra-se discriminados nas colunas
“Descrição do Produto” e “Utilização como Insumo”, os itens (bens, partes e peças)
utilizados e considerados como insumos pelo mesmo.
As Notas Fiscais glosadas referente a este item, encontram-se listadas nas Planilhas 01
– Bens utilizados como insumos e 01.1 – Bens, Partes e Peças utilizados como insumos,
parte integrante deste Termo.
Segue abaixo quadro resumo dos itens (bens, partes e peças) glosados.

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
4

Com base nestas informações, após análise, encontramos gastos com aquisições de
bens, partes e peças que por suas características, aplicabilidade, utilidade e valor não
se enquadram como insumos, e sim como como Bens Ativáveis, devendo ser incluídos
na conta do Imobilizado, pois são bens de permanência duradoura, com expectativa de
serem utilizados por mais de um ano, destinados ao funcionamento normal da
sociedade e do empreendimento, classificáveis como Ativo Imobilizado, por
consequência, glosados da base de cálculo dos créditos pleiteados da contribuição para
o PIS/Pasep Não Cumulativa.
Alguns destes bens, além do acima citado, não podem ser considerados como insumos,
pois não participaram diretamente, em nenhuma etapa, do processo de
industrialização do qual resulta o produto final comercializado pelo contribuinte.
Como já citado, as partes e peças integrantes de máquinas industriais, equipamentos e
ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas), que lhes
proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem ser consideradas insumos
na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e equipamentos integram o ativo
imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam sendo,
também, a ele incorporados, conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99)
Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido
como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior
a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que
não ultrapasse um ano (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 15, Lei no 8.218, de 1991,
art. 20, Lei no 8.383, de 1991, art. 3o, inciso II, e Lei no 9.249, de 1995, art. 30).
(negritei )
§1 Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se refere
este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese onde a atividade
exercida exija utilização de um conjunto desses bens. (negritei ).
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
5
§2 Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser ativado para ser
depreciado ou amortizado (Lei n o 4.506, de 1964, art. 45, § 1 o ).
(negritei e grifei).
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48). (negritei).
§1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único). (negritei).
Tais bens (partes e peças), em princípio, devem estar classificados no ativo imobilizado,
conforme definição do artigo 179, inciso IV, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, na redação dada pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007:
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976.
Ativo
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados
à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei no 11.638,de
2007)Sobre este assunto, além das soluções de consultas nos 37 e 70, apresentadas no
item “IV.1, - Conceito de Insumo”, temos abaixo mais soluções de consultas sobre este
entendimento.
[...]

V.2 - Serviços Utilizados como Insumos - valores informados na linha 03 Fichas 6A e
6B, do DACON
Na documentação apresentada pelo contribuinte encontramos discriminados nas
colunas “Descrição do Produto” e “Utilização como Insumo”, os serviços utilizados
como insumos. Com base nestas informações, após análise, elaboramos planilha
detalhada com as Notas Fiscais que originaram as glosas dos gastos com serviços não
enquadrados no conceito de insumos.
As Notas Fiscais glosadas referente a este item, encontram-se listadas na Planilha 02 –
Serviços utilizados como insumos, parte integrante deste Termo.
Segue abaixo quadro resumo dos Serviços de reparos, consertos, manutenção e
instalação de partes e peças em máquinas e equipamentos, glosados.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
6

Os serviços, partes e peças inerentes às máquinas industriais, equipamentos e
ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas), que lhes
proporcione tempo de vida útil superior a um ano não podem ser considerados insumos
na medida em que aquelas máquinas, ferramentas e equipamentos integram o ativo
imobilizado da empresa e os gastos para manutenção dos mesmos acabam sendo,
também, a ele incorporados, conforme arts. 301 e 346 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999:
[...]
Diante dos dispositivos legais acima apresentados, tais serviços e bens não se
enquadram como insumos, e sim como bens e serviços ativáveis, por isso, devem ser
classificados e incluídos na conta do ativo imobilizado, pois são gastos que agregam
aos bens permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade
e do empreendimento, conforme dispositivos legais aqui apresentados.
Sobre este assunto, além das soluções de consultas nos 37 e 70, apresentadas no item
“IV.1, - Conceito de Insumo”, mais as já relatadas no item V.1, temos abaixo mais
soluções de consultas sobre este entendimento:
[...]

V.3 – Outras Deduções
O contribuinte informou em resposta ao Termo de Início de Diligência fiscal, referir-se a
PIS/Pasep Retidos na Fonte o valor de R$267.593,99 informado como Outras Deduções
na linha 28 Ficha 15B, do DACON.
Porém, na Ficha 30 do mesmo DACON – Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins
Retidos na Fonte, informou o montante de R$49.771,40, gerando com isso um
aumento na rubrica Outras Deduções de R$217.822,59.
VI – DEMONSTRATIVOS DAS GLOSAS SUGERIDAS
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
7

VII – CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto e por tratar-se de informação em solicitação de Diligência
Fiscal, temos:
VII.1 – DEMONSTRATIVO DOS PERDCOMP’s APÓS ANÁLISE

Conforme quadro acima, não restou valor a restituir através deste PER, pois o valor
do crédito reconhecido foi utilizado/compensado integralmente em Dcomp,
conforme demonstrado abaixo:

(Destaques do original)
Devidamente cientificada do resultado da diligência, a Interessada se manifestou,
em 02/08/2018, conforme documento de fls. 229/271, a seguir sintetizado:
OUTRAS DEDUÇÕES: CORREÇÃO DOS VALORES LANÇADOS NA LINHA 28 DA
FICHA 15B DO DACON
• Após sintetizar os fatos, alega que não há divergência entre os valores
informados na Ficha 30 e na Ficha 15B do Dacon.
• As retenções de PIS informadas na Ficha 30 do DACON de abril de 2009, no
montante total de R$ 49.771,40 (doc. 01), decorrem das operações de aquisição
de autopeças, cujas retenções foram efetuadas pelas fontes pagadoras nos termos
da Instrução Normativa SRF no 594/2005.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
8
• No entanto, o crédito de PIS lançado na Ficha 30 do DACON não foi utilizado na
apuração do PIS/Pasep não-cumulativo do mês de abril de 2009.
• O crédito utilizado pela Requerente, em sua escrita fiscal, para deduzir o PIS
nãocumulativo devido no período de abril de 2009 foi aquele lançado na linha 28
da Ficha 15B do DACON, como “Outras Deduções”, no valor de R$ 267.593,99.
• Na linha 28 da Ficha 15B do DACON foram informados os valores de PIS retidos
na fonte em meses anteriores, quais sejam, maio, junho, julho e agosto de 2008 e
março de 2009, conforme discriminado na planilha anexa, na qual constam todas
as operações em que foram sofridas as retenções (Arq_nao_paginavel).
LEGITIMIDADE DO CRÉDITO DE PIS NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO
PREVISTO NAS LEIS Nos 10.637/2002 E 10.833/2003
• Após sintetizar os fatos, discorre sobre o conceito de insumo previsto nas Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, ressaltando que este deve compreender todos os
dispêndios realizados pela pessoa jurídica com a aquisição de bens e serviços para
a fabricação e venda de seus produtos, considerando a materialidade
constitucional destas contribuições incidentes sobre a receita e a sistemática de
não-cumulatividade adotada pelo legislador ordinário.
• Alega que a Receita Federal do Brasil, por meio das Instruções Normativas no
247/2002(PIS) e no 404/2004 (COFINS), partiu de uma interpretação restritiva e
equivocada de “insumo”, pautando-se por um conceito que somente é aplicável
para tributos incidentes sobre bens ou serviços, sobretudo o IPI. No entanto, tal
critério seria inaplicável para o PIS e para a COFINS, que possuem como hipótese
de incidência a receita bruta ou faturamento.
• Conclui que o conceito de insumo previsto na legislação do PIS e da COFINS não
cumulativos é mais abrangente do que aquele aplicável ao IPI e ao ICMS, uma vez
que considera como tal todo bem, mercadoria ou serviço que configure custo ou
despesa necessária à atividade produtiva e, consequentemente, à geração da
receita tributável e não somente aquele que se desgasta no processo produtivo ou
que agregue valor diretamente ao produto final. Defende que o critério de
interpretação deve estar centrado na utilização e indispensabilidade do insumo na
atividade que gera a obtenção da receita tributável.
• Demonstra como se desenvolve o processo produtivo de industrialização e
comercialização das peças fundidas em ferro e alumínio fabricados, o qual se
encontra detalhado no Laudo Técnico de fls. 329/418.
• Procura demonstrar a legitimidade dos créditos, conforme a seguir sintetizado.
LEGIMITIDADE DOS CRÉDITOS INCIDENTES SOBRE BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS (LINHA 02 DAS FICHAS 6A E 6B DO DACON)
• Alega que, ao contrário do que sustenta a Fiscalização, os bens por ela listados
(PLANILHA 01 - BENS, PARTES E PEÇAS UTILIZADOS COMO INSUMOS) não
compõem o ativo imobilizado da Requerente, vez que se desgastam em menos de
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
9
um ano. E, por serem insumos indispensáveis à produção, geram direito ao crédito
de PIS.
• A título de exemplo, cita o AÇO CARBONO, material imprescindível por ser
utilizado na recuperação estrutural de todos os equipamentos utilizados no
processo produtivo; os MOTORES ELÉTRICOS, tais como os motores indução e
motoredutor, que são repositores utilizados em todas as máquinas do processo de
fundição; os CILINDROS REDUTORES, dentre os quais estão inseridos os cilindros
pneumáticos, são equipamentos responsáveis por fazer a redução das velocidades
dos equipamentos durante o processo produtivo; os PRODUTOS DE REPOSIÇÃO
PARA TALHAS ELÉTRICAS, TALHAS PNEUMÁTICAS E PONTES ROLANTES, que são
sobressalentes para manutenção de equipamentos que são responsáveis pela
movimentação de produtos, como peças fundidas, matérias primas, sucatas para
carregamento de fornos, carregamento de gusa líquido, dentre outros; os
MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS DE FUNDIÇÃO, que são componentes
de alto desgaste durante o processo produtivo, sendo necessárias substituições
semanais, a fim de que as máquinas e equipamentos permaneçam em bom estado
de conservação. Por se tratarem de partes e peças sobressalentes das máquinas
de fundição, que ficam em atividade por cerca de 20 horas por dia, o desgaste
desses itens é inevitável.
• Destaca que o entendimento demonstrado deve ser aplicado quando da análise
de todos os bens indicados na Planilha 1, uma vez que as partes e peças
empregadas na manutenção das máquinas e dos equipamentos utilizados no
processo produtivo da Requerente ensejam a apropriação dos créditos de PIS, nos
termos do art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002, porquanto representam insumos
essenciais para o desenvolvimento da sua atividade econômica.
• Suscita que caso se considere tratar-se de bens do ativo permanente, deve ser
reconhecido o crédito de PIS em relação a diversos itens da Planilha 1, por terem
valor inferior a R$ 326,61, nos termos do art. 301 do Decreto n° 3.000/99.
• Em relação aos itens com valor superior ao limite fixado no art. 301 do Decreto
n° 3.000/99, em atendimento ao princípio da verdade material, entende que a
Fiscalização deveria, quando menos, ter reclassificado esses itens de modo a
permitir o creditamento à taxa de depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da
legislação de regência (Lei 10.833/2003).
DIREITO AO CRÉDITO DE PIS SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. (LINHA 03
DA FICHA 6A DO DACON)
• Entende que os serviços de manutenção em componente de equipamento da
produção, serviços de recuperação de motores, reparo em correias
transportadoras, dentre outros, devem ser reconhecidos com passíveis de dar
direito ao crédito de PIS pleiteado pela Requerente, por se tratarem de serviços
essenciais ao desenvolvimento do seu processo produtivo.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
10
• O serviço para reforma de cadinhos, por exemplo, consiste na manutenção da
estrutura metálica da carcaça do cadinho dos Fornos, os quais têm a função de
armazenamento do metal líquido que abastece as linhas de moldagem para o
vazamento. Sem que esse serviço ocorra, o processo produtivo da Requerente
ficaria inviabilizado, devido à sua essencialidade.
• Cite-se, também, o serviço de recuperação dos tirantes, que fazem o travamento
(pacotes)dos machos de areias para fabricação dos motores de caminhões. Esses
tirantes precisam ser recuperados após a fusão dos blocos, pois eles se deformam
devido às altas temperaturas a que são submetidos. A recuperação consiste em
desempenar, soldar e reabrir as roscas dos tirantes para posterior reutilização.
• Em todos os demais casos glosados, os serviços de reforma, reparo e
manutenção foram realizados em máquinas e equipamentos essenciais e
indispensáveis ao desenvolvimento do processo produtivo da Requerente sem o
aumento da vida útil, apenas retardando o seu sucateamento.
• A utilização dos equipamentos que sofreram manutenção e a sua inserção no
processo produtivo da Requerente podem ser verificados no Laudo Técnico anexo
(doc. 02).
• Nesse contexto, os serviços de manutenção de máquinas e equipamentos
industriais, por serem essenciais ao processo produtivo da Requerente, ensejam o
creditamento da PIS, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 10.637/02.
Ao final requer:
• Sejam afastadas as glosas efetuadas pela Fiscalização, para que seja
integralmente reconhecido o crédito de PIS não cumulativo apurado em abril de
2009, informado no Pedido de Restituição (PER) n° 26937.72920.180512.1.2.04-
0260.
Consequentemente, requer-se seja integralmente homologada a compensação dos débitos declarados nas DCOMPs n°s
25916.21149.190612.1.3.04-1997,
05209.12743.250612.1.3.04-2305
18410.68113.290612.1.3.04-3793 e 27676.51307.290612.1.3.04-0352, que estão
sendo analisadas em conjunto com o presente processo administrativo.
• Eventualmente, caso sejam necessários maiores esclarecimentos ou
comprovação das alegações da Requerente que seja determinada a realização de
nova diligência fiscal nesse sentido.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por meio do Acórdão no 02-087.951, de 23 de outubro de 2018, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2009
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
11
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. PARTE E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO.
As partes e peças de reposição incorporadas às máquinas, equipamentos ou
veículos, que estejam atuando no processo de fabricação ou produção de bens ou
produtos destinados à venda, geram direito à apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, desde que não estejam
escriturados no ativo imobilizado.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Os serviços contratados de pessoas jurídicas aplicados sobre as máquinas e
equipamentos são considerados insumos, para fins de creditamento de PIS e
Cofins, desde que tais máquinas e equipamentos sejam, comprovadamente,
utilizados diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços. Se dos
reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar aumento da
vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
DACON. RETENÇÃO NA FONTE. VALORES RETIDOS EM MESES ANTERIORES.
Os valores de PIS/Pasep e Cofins retidos na fonte em meses anteriores, a serem
aproveitados como dedução no mês corrente, poderiam ser lançados no Dacon na
linha correspondente a “outras deduções” (linha 28 da ficha 15B), desde que
mantidos registros que permitam o efetivo controle dos valores retidos e
deduzidos, e não tivessem sido objeto de pedido de restituição ou declaração de
compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por pertinente, transcrevo a conclusão do voto do i. relator do v. acórdão recorrido
que demonstra o direito creditório reconhecido e as glosas que foram mantidas:
Conclui-se, portanto, a respeito das glosas descritas no Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal:
(a) Da Planilha 01 – Bens ativáveis utilizados como Insumos:
• Devem ser mantidas as seguintes glosas:
Tabela 1 (item 3.1 do Voto):

(b) Da Planilha 02 – Serviços utilizados como Insumos:
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
12
• Devem ser excluídas as seguintes glosas:
Tabela 2 (item 3.2.1 do Voto):

(c) Outras Deduções:
• Deve ser excluída a glosa relativa ao valor informado como “Outras Deduções” -
Linha 28 da Ficha 15B do Dacon.
Por conseguinte, deverá ser refeito o DEMONSTRATIVO DAS GLOSAS, apurando-se
o valor do direito creditório relativo ao(s) PER/DCOMP de que trata o presente
processo.
Pelas razões expostas, voto no sentido de julgar procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada, reconhecendo parcialmente o
direito creditório.
A recorrente TEKSID DO BRASIL LTDA. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação, e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
Ante ao exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, para reformar parcialmente o r. acórdão recorrido, reconhecendo a
legitimidade da integralidade do crédito de PIS decorrente do pagamento a maior
apurado pela Recorrente, bem como a sua suficiência para homologar
integralmente as compensações declaradas, haja vista a correção do
creditamento da referida contribuição no mês de abril/2009, validamente
amparado pelas disposições da Lei no 10.637/02, e pelo que restou decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR
na sistemática de recursos repetitivos.
Subsidiariamente, ainda que se entenda que os bens indicados no r. acórdão
consistem em bens do ativo imobilizado da Recorrente, requer-se o
reconhecimento do crédito em relação aos itens com valor unitário inferior a
R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e, em relação aos itens que ultrapassem esse
valor, requer-se, ao menos, o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na
taxa de depreciação de 1/48 ao mês.
Por fim, caso se entenda que os documentos acostados aos autos não são
suficientes para a comprovação da legitimidade dos créditos de PIS, com base nos
princípios da verdade material e da liberdade da apreciação da prova, bem como
no que dispõe o art. 28 do Decreto no 7.574/2011, requer-se seja determinada a
baixa dos autos para realização de diligência.
É o relatório.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
13

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DOS CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA
RECORRENTE
No julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, o Superior
Tribunal de Justiça, além de reconhecer a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista pelas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004, fixou o entendimento de que “[...] o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte”.
Em breve síntese, a essencialidade consiste na imprescindibilidade do item do qual
o produto ou serviço dependa, intrínseca ou fundamentalmente, de forma a configurar elemento
estrutural e inseparável para o desenvolvimento da atividade econômica, ou, quando menos, que
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, com base no critério da relevância, o item pode ser considerado como
insumo quando, embora não indispensável ao processo produtivo ou à prestação do serviço,
integre o seu processo produtivo, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
Ainda, questão bastante relevante fixada no referido julgamento, mas nem sempre
observada, se refere à dimensão temporal dentro da qual devem ser reconhecidos os bens e
serviços utilizados como insumos.
Pela clareza e didática, cumpre reproduzir a doutrina de Marco Aurélio Greco
expressamente citada no julgamento do REsp no1.221.170:
De fato, serão as circunstâncias de cada atividade, de cada empreendimento e,
mais, até mesmo de cada produto a ser vendido que determinarão a dimensão
temporal dentro da qual reconhecer os bens e serviços utilizados como
respectivos insumos. [...]
Cumpre, pois, afastar a idéia preconcebida de que só é insumo aquilo direta e
imediatamente utilizado no momento final da obtenção do bem ou produto a
ser vendido, como se não existisse o empreendimento nem a atividade
econômica como um todo, desempenhada pelo contribuinte.
(...)
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
14
O critério a ser aplicado, portanto, apóia-se na inerência do bem ou serviço à
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte (por decisão sua e/ou por
delineamento legal) e o grau de relevância que apresenta para ela. Se o bem
adquirido integra o desempenho da atividade, ainda que em fase anterior à
obtenção do produto final a ser vendido, e assume a importância de algo
necessário à sua existência ou útil para que possua determinada qualidade,
então o bem estará sendo utilizado como insumo daquela atividade (de
produção, fabricação), pois desde o momento de sua aquisição já se encontra
em andamento a atividade econômica que – vista global e unitariamente –
desembocará num produto final a ser vendido.1 (Grifamos)
Assim, não configura insumo apenas aquilo que é utilizado direta e imediatamente
na prestação de serviços e/ou na produção de produtos, mas tudo aquilo que é essencial e
relevante para o desempenho da atividade econômica que desembocará numa prestação de
serviço ou na venda de um produto. Tal compreensão é imprescindível para análise de qualquer
caso envolvendo direito creditório.
Além disto, para fins de análise do direito ao creditamento, não podemos analisar a
atividade exercida pela empresa de forma teórica, focando exclusivamente naqueles itens
imprescindíveis para uma atividade genericamente considerada. Pelo contrário, devemos estar
atentos às peculiaridades de cada atividade específica, analisando em cada situação aquilo que
cumpre com os critérios de essencialidade e relevância no caso concreto.
Por fim, cumpre ressaltar que, no voto vencedor, o Ministro Relator Napoleão
Nunes Maia Filho ainda afasta expressamente a aplicação do artigo 111 do CTN aos casos
envolvendo direito creditório, ressaltando que o creditamento não consiste em benefício fiscal, de
modo que não há de ser interpretado de forma literal ou restritiva.
Diante disto, considerando que (i) o Despacho Decisório, a Diligência Fiscal e o v.
acórdão recorrido analisaram o direito creditório pleiteado pela recorrente com base nas
Instruções Normativas da RFB n° 247/2002 e 404/2004 e/ou no conceito restritivo de insumo
afastado de forma vinculante pelo STJ, (ii) a glosa contempla diversos bens e serviços, impedindo
uma análise individualizada já em sede de julgamento em segunda instância; e (iii) a recorrente
colacionou novos documentos em sede de Recurso Voluntário, buscando corroborar o seu direito;
julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo
em diligência para que a unidade de origem (DRF) analise os créditos apropriados pela recorrente,
no período fiscalizado, com base no conceito de insumo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de Recurso Repetitivo, considerando toda
documentação colacionada aos autos, intimando a recorrente para apresentar eventual
documentação distinta que entenda necessária.

1 Conceito de insumo à luz da legislação de PIS/COFINS, in Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT, Belo Horizonte,
n. 34, jul./ago. 2008, p. 6
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
15
1.1 DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente destaca que a D. DRJ deferiu parcialmente
o direito ao crédito de COFINS, por entender que alguns bens não teriam sido utilizados
diretamente no processo produtivo da empresa, e outros que, por suas características e valor,
seriam bens ativáveis. Entretanto, contesta a conclusão adotada, sustentando que “[...] ao
contrário do entendimento manifestado pelo r. acórdão, os bens listados na Tabela 1 estão
enquadrados no conceito de insumo definido pelo STJ, pelo fato de as partes e peças de reposição
adquiridas não poderem ser caracterizados como bens do ativo imobilizado em razão da sua
utilização não implicar o aumento de vida útil das respectivas máquinas e equipamentos, conforme
se depreendo do Laudo Técnico complementar anexo”.
Para corroborar o direito creditório pleiteado, apresenta os seguintes argumentos
de fato e de direito:
Dentre os bens que o acórdão recorrido deixou de reconhecer como insumos, cita-
se, a título de exemplo, as “bombas de pistões axiais” e as “bombas simples de
palhetas”, que fazem parte dos sistemas hidráulicos e pneumáticos das máquinas
e equipamentos utilizados no processo produtivo dos blocos de motores, dentre
eles alguns de grande importância como aqueles responsáveis pelo transporte
pneumático de areia, dos fornos, esmerilhadeiras, etc., As bombas são
responsáveis pelo movimento das máquinas e equipamentos na medida em que
adicionam energia aos líquidos, tomando a energia mecânica de um eixo fazendo
aumentar as pressões e velocidades destes líquidos para atender às necessidades
de cada equipamento produtivo.
As referidas “bombas” são responsáveis por bombear o óleo para que os
movimentos dos dispositivos das máquinas aconteçam. Sem elas o óleo não
circularia nas tubulações hidráulicas das máquinas e, essas, por sua vez, não
cumpririam a sua finalidade no processo produtivo. Vejam-se a imagem de uma
“bomba” e a sua aplicação nos equipamentos:

As bombas de pistão e bombas simples trabalham por volta de 20 horas por dia,
logo o desgaste deste item é inevitável, sendo que a substituição ou recuperação
mensal é necessária para manter as condições de funcionamento, não
atrapalhando o direcional do fluido ao longo do processo produtivo. Vale destacar,
ainda, que a sua reposição não aumenta a vida útil, mas apenas retarda o
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
16
sucateamento da máquina e/ou componente. Por isso, esses bens não são, e nem
podem ser, contabilizados no ativo imobilizado.
Da mesma forma, a “Bomba PN 309” tem a função de bombear lubrificação e
desmoldante para os elementos da máquina Disamatic, responsável pela
moldagem de peças de fundição. As bombas são adquiridas especificamente para
esse equipamento, inclusive do mesmo fornecedor, e são imprescindíveis para o
seu correto funcionamento, com a produção das peças fundidas comercializadas
pela Recorrente para as montadoras de veículos.

Por terem a periodicidade de trabalho de aproximadamente 20 horas por dia, o
desgaste das bombas é inevitável, sendo a substituição ou recuperação realizada
mensalmente, a fim de se manter as condições de funcionamento da máquina
Disamatic, mas sem o aumento da vida útil, uma vez que a sua troca apenas
retarda o seu sucateamento.
Já as “Talhas pneumáticas”, acionadas pelos motores de indução, são
equipamentos que funcionam com a energia do ar comprimido e são responsáveis
pela movimentação (levantamento e deslocamento) de produtos como peças
fundidas, matérias primas, sucatas para carregamento dos fornos, carregamento
de gusa liquido, ao longo de toda a linha de produção.
Vejam-se as talhas pneumáticas:

As talhas pneumáticas funcionam por mais de 20 horas por dia. Assim, o desgaste
deste item é inevitável, sendo que a substituição ou recuperação mensal é
necessária para manter as condições de funcionamento, não atrapalhando no
içamento de material ao longo da linha de produção. E a sua troca/recuperação
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
17
não proporcionam o aumento da vida útil, mas apenas retardam sucateamento da
máquina e/ou componente.
Os “motores de indução”, por sua vez, são utilizados em várias áreas da
produção, como pontes rolantes; centrais hidráulicas; sopradora de machos de
fundição; jateadeiras de peças fundidas; fornos a indução; forno cubilô; circuitos
de correias; misturadores de areia de fundição; sistemas de exaustão dos
equipamentos; ventiladores; hidrofiltros; centros de usinagem, fresadoras e
muitos outros equipamentos.
O motor de indução é um tipo de motor elétrico que funciona a partir de dois
campos magnéticos girantes, sendo responsáveis por transmitir potência elétrica
para componentes mecânicos para movimentação de inúmeras máquinas e
equipamentos existentes no processo produtivo da Recorrente. Veja-se:

Estes motores de indução e monofásicos também funcionam aproximadamente 20
horas por dia, sendo o seu desgaste inevitável. A sua substituição ou recuperação
semanal é necessária para manter as condições de funcionamento para iniciar o
trabalho através da partida não atrapalhando no processo produtivo. Destaque-se
que também nesse caso não há o aumento da vida útil, mas apenas o retardo do
sucateamento da máquina e/ou componente.
Na mesma operação, ainda estão os “atuadores pneumáticos”, utilizados na
sopradora da Macharia. Eles consistem em dispositivos mecânicos que, por meio
de movimentos lineares, rotativos ou oscilantes, são capazes de transformar a
energia cinética gerada pelo ar ou gás comprimido em expansão, em energia
mecânica utilizada para diversas finalidades em máquinas e equipamentos do
setor produtivo. Sem eles não seriam possíveis fazer os movimentos dos
dispositivos dos equipamentos produtivos hidráulicos e pneumáticos.

Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
18
Esses atuadores tem uma periodicidade de trabalho que chega a
aproximadamente 20 horas por dia e a ocorrência do seu o desgaste inevitável,
sendo que a substituição mensal é necessária para manter a condições de
funcionamento, não atrapalhando o sistema de condução/bloqueio de ar no
processo produtivo. Cumpre destacar que a sua manutenção mensal não promove
o aumento da vida útil, pois apenas retarda o sucateamento da máquina e/ou
componente. Portanto esses bens não são, e nem podem ser, contabilizados no
ativo imobilizado.
Os “ventiladores”, por outro lado, são responsáveis pelo sistema de arrefecimento
ou refrigeração controlando a temperatura dos motores em geral e são utilizados
nos equipamentos produtivos, como: pontes rolantes, fornos, cubilô, jateadeiras
de peças fundidas, sopradora de machos de areia, painéis elétricos de máquinas,
subestação elétrica, centro de usinagem, quantomêtro, Robo Comau,
Tridimensional, Estufa horizontal, e outros. A sua execução é realizada de forma
automatizada,
sendo
programada
pelos
controladores
programáveis
e
controladores de temperatura que comandam e monitoram as máquinas e
processos industriais.

Os Mini Controladores, Ventiladores e Micro Controladores, têm uma
periodicidade de trabalho que chega a aproximadamente 20 horas por dia e a
ocorrência do seu desgaste é inevitável, sendo que a substituição ou recuperação
semanal é necessária para manter as condições de funcionamento, não
atrapalhando no processo produtivo. Destaca-se, ainda, que a sua substituição
ou recuperação não promove o aumento da vida útil, mas apenas retardando o
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
19
sucateamento da máquina e/ou componente. Por isso, esses bens não são, e nem
podem ser, contabilizados no ativo imobilizado.
Por fim, os “aceleradores de combustão” são equipamentos essenciais do
laboratório metalúrgico, auxiliando nas análises químicas que compõe cada peça
fundida, sendo responsável por diminuir a energia de ativação da reação química
dos elementos químicos, fazendo com que esta reação (combustão) seja mais
rápida e, desse modo, se alcance a composição (receita) adequada para cada tipo
de peça fundida.

Os aceleradores de combustão têm uma periodicidade de trabalho que chega a
aproximadamente 15 horas por dia e a ocorrência do seu desgaste é inevitável,
sendo que a substituição ou recuperação mensal é necessária para manter as
condições de funcionamento não atrapalhando o processo de combustão o longo
do processo metalúrgico. Vale destacar, ainda, que a sua substituição ou
recuperação não promove o aumento da vida útil, mas apenas retarda o
sucateamento da máquina e/ou componente. Portanto, esses bens não são, e
nem podem ser, contabilizados no ativo imobilizado.
A descrição e a forma de utilização dos demais bens cujo crédito decorrente da
aquisição foi glosado poderão ser verificados por meio do Laudo Técnico anexo.
Assim, diante da demonstração da utilização dos insumos no processo produtivo
da Recorrente, bem como do fato de que esses não aumentam a vida útil dos
equipamentos aos quais são integrados, mas apenas evitam o seu sucateamentos,
não merece prosperar o fundamento utilizado pelo r. acórdão recorrido de que
“não ficou comprovado que os bens objeto de glosa são partes e peças de
reposição para máquinas ou equipamentos empregados diretamente na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, e que a aplicação dos
referidos bens como partes e peças não teria resultado no aumento superior a um
ano na vida útil das máquinas e dos equipamentos”.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
20
Conclui-se, assim, que todas as partes e peças utilizadas na manutenção dos seus
equipamentos industriais geram direito ao crédito de PIS, devendo ser
confirmados os créditos indevidamente glosados pela Fiscalização, por se
tratarem de verdadeiros insumos, pois, pela sua função e relevância, são
essenciais ao processo produtivo da Recorrente, visto que a sua subtração
resultaria na impossibilidade de continuidade da produção, obstando a atividade
da Empresa.
Ainda que se considere tratar-se de bens do ativo permanente da Recorrente, o
que se admite apenas por argumentar, deve ser reconhecido o crédito de PIS em
relação a diversos itens da Tabela 1, por terem valor unitário inferior a R$1.200,00
(mil e duzentos reais), nos termos do art. 313 do Decreto n° 9.580/18 (atual
Regulamento do Imposto de Renda), não se enquadrando, portanto, em tal
conceito:
“Art. 313. O custo de aquisição de bens do ativo não circulante imobilizado e intangível
não poderá ser deduzido como despesa operacional (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
15, caput).
§ 1o O disposto no caput não se aplica nas seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 15, caput):
I - se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais); ou
II - se o prazo de vida útil do bem adquirido não for superior a um ano”.
Em relação aos itens com valor superior ao limite fixado no art. 313 do Decreto n°
9.580/2018, em atendimento ao princípio da verdade material, a Fiscalização
deveria ter reclassificado esses itens de modo a permitir o creditamento à taxa de
depreciação de 1/48 ao mês, nos termos da legislação de regência (Lei
10.833/2003):
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês
(...)
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
21
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III
do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao
ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48
(um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal.” – Destacou-se.
[...]
Subsidiariamente, ainda que se entenda que esses são bens do ativo imobilizado
da Recorrente, requer-se o reconhecimento do crédito em relação aos itens com
valor unitário inferior a R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e, em relação aos itens
que ultrapassem esse valor, requer-se, ao menos, o direito ao crédito sobre tais
aquisições, com base na taxa de depreciação de 1/48 ao mês.
Dessa forma, em relação aos bens objeto da Tabela 1 do Acordão, deve ser
reconhecido o direito ao crédito decorrente do pagamento indevido de PIS
pleiteado, uma vez que esses são insumos indispensáveis ao processo de produção
da Recorrente, além do seu desgaste impedir que tenham vida útil inferior a um
ano.Com a devida vênia, entendo que assiste razão parcial à recorrente.
É o que passo a apreciar.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o v. acórdão recorrido reconheceu a
possibilidade de apropriação de créditos sobre partes e peças de reposição para máquinas ou
equipamentos empregados diretamente na fabricação de bens ou produtos destinados à venda e
serviços de manutenção do ativo imobilizado, revertendo diversas glosas, entretanto, manteve a
glosa sobre itens dos quais não houve a comprovação de que a sua utilização não teria resultado
no aumento superior a um ano na vida útil das máquinas e dos equipamentos.
Desta forma, considerando que tais bens e serviços deveriam ter sido ativados, a
fim de servirem de base a depreciações futuras, não se poderia considerá-los “insumos”, para fins
de apropriação de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS.
Quanto ao pleito subsidiário da recorrente de que, em não sendo reconhecida a
possibilidade de apropriação de créditos da não-cumulatividade na condição de insumos, deveria
ser autorizado o direito ao crédito sobre tais aquisições, com base na taxa de depreciação de 1/48
ao mês, o v. acórdão recorrido entendeu que não restou comprovado nos autos “[...] as
informações e condições necessárias para se apurar o direito creditório pleiteado, na proporção de
1/48 (um quarenta e oito avos), em relação às notas fiscais relativas aos bens objeto de glosa que
deveriam ter sido contabilizados no ativo imobilizado”.
Assim, considerando que (i) não há controvérsia quanto à materialidade dos bens e
serviços objeto da glosa; (ii) o v. acórdão recorrido reconhece a apropriação do direito de créditos
sobre bens e serviços utilizados na manutenção do ativo imobilizado, desde que não resultem no
aumento superior a um ano na vida útil das máquinas e equipamentos; (iii) que não foi
oportunizado à recorrente o direito de apresentar as informações e condições para apuração do
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
22
direito creditório pleiteado, na proporção de 1/48 (quarenta e oito avos), nos termos do artigo 3o,
inciso VI, §1o, inciso III, c/c §14o, da Lei no 10.833/03, para apreciação do pleito subsidiário; e (iv) a
recorrente colacionou novos documentos em sede de Recurso Voluntário, buscando corroborar o
seu direito; julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, baixar o
presente processo em diligência para que a unidade de origem:
1) Intime a recorrente para apresentar: (a) documentação comprobatória de que
os bens e serviços glosados não resultaram no aumento superior a um ano na
vida útil das máquinas e equipamentos do ativo imobilizado, indicando
eventual documentação distinta que entenda necessária; e (b) os documentos
e informações que entende pertinente para apuração do direito creditório
pleiteado, nos termos do artigo 3o, inciso VI, §1o, inciso III, c/c §14o, para fins
de apreciação do pleito subsidiário;
2) Analise integralmente a documentação colacionada aos autos, a fim de
verificar a existência ou não do direito creditório pleiteado, intimando a
recorrente para apresentar eventual documentação distinta que entenda
necessária, elaborando, por fim, relatório conclusivo.
2
SÍNTESE DA RESOLUÇÃO
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) no que se refere ao item 1, analise integralmente os créditos apropriados pela
recorrente, no período fiscalizado, com base no conceito de insumo fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170, em sede de
Recurso Repetitivo, considerando toda documentação colacionada aos autos,
intimando a recorrente para apresentar eventual documentação distinta que
entenda necessária;
2) no que se refere ao item 1.1, intime a recorrente para apresentar: (a)
documentação comprobatória de que os bens e serviços glosados não resultaram
no aumento superior a um ano na vida útil das máquinas e equipamentos do ativo
imobilizado, indicando eventual documentação distinta que entenda necessária; e
(b) os documentos e informações que entende pertinente para apuração do
direito creditório pleiteado, nos termos do artigo 3o, inciso VI, §1o, inciso III, c/c
§14o, da Lei no 10.833/03, para fins de apreciação do pleito subsidiário;
3) por fim, elabore relatório conclusivo relativo a todos os itens, apontando
eventuais retificações na base de cálculo dos créditos ou na base das glosas, e
suas repercussões no direito creditório pleiteado;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.906808/2012-05
23

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 529
DF CARF MF
Original